Tribunal: TJMT
Processo: 0039732-62.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Apelação Cível n. 0039732-62.2012.8.11.0041
Apelante: Manoel Djalma Duarte Maia
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Ementa
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SINISTRO DECORRENTE DE INFORTÚNIO NÃO LABORAL – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO – COMPETÊNCIA DECLINADA.
Constatado que o benefício previdenciário pretendido decorreu de infortúnio que não tem causa em acidente de trabalho, a competência para apreciar o recurso interposto é do Tribunal Regional Federal da 1a Região. Inteligência dos artigos 108, II, e 109, §§ 3o e 4o, da CRFB.
Vistos, etc.
Verifica-se que, no caso dos autos, a demanda não tem natureza acidentária, pois o Apelado pretende o recebimento de benefício previdenciário em decorrência de infortúnio de natureza não laboral, como se vê do laudo pericial de id. 95899042, págs. 56/64.
Assim, a discussão gravita em torno de benefício meramente previdenciário, cuja competência recursal é do TRF da 1a Região.
A propósito, veja-se a orientação do STJ:
PREVIDENCIÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA (ESPÉCIE 31) OU, ALTERNATIVAMENTE, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, OU, CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (LOAS). BENEFÍCIOS DE ÍNDOLE PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO ESTADUAL NO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DELEGADA ART. 109, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO. Trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJ/RS, suscitante, e o Tribunal Regional Federal da 4a Região, suscitado, extraído dos autos da ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Teresinha Luir Boeira contra o INSS. (...) Com efeito, o artigo 109, I, da CF, dispõe que compete à Justiça Federal julgar as causas em que façam parte as entidades autárquicas, como o INSS, com exceção daquelas relativas a acidente de trabalho, que será de competência da Justiça Estadual (Súmulas 15 e 235/STF). A referida competência em matéria previdenciária pode, no entanto, ser delegada à Justiça Estadual, quando inexistir vara federal na comarca, consoante o disposto no artigo 109, §3o, da CF. No caso em tela o domicílio do segurado, município de Lagoa Vermelha/RS, não é sede de Vara Federal. Logo, é de se concluir que o juízo estadual, ao apreciar o feito, o fez por delegação, nos termos do artigo 109, §3o, da CF, sendo mantida, portanto, a competência do TRF da 4a Região para o julgamento do respectivo recurso, consoante dispõe o § 4o do mencionado dispositivo. (...) Ante o exposto, com base no art. 955, parágrafo único, I, do CPC/2015, conheço do presente conflito para declarar competente para a causa o Tribunal Regional Federal da 4a Região, o suscitado. (CC no 165.862-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Decisão Monocrática, DJ 20/05/2019).
Ante o exposto, DECLINO a competência, para o processamento e julgamento deste Recurso, para o Tribunal Regional Federal da 1a Região.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de outubro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.